Tribunal: CARF
Processo: 10469.726741/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITOS DE ICMS. RECEITA. TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA/ESTRANHA AO PER/DCOMP. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria, Incidência da Contribuição sobre a Receita Decorrente de Créditos do ICMS Recebido, a Título de Incentivo Fiscal Concedido por Órgão Público, por não ter sido expressamente prequestionada pela recorrente na manifestação de inconformidade oposta à Autoridade Julgadora de Primeira Instância e também por não estar vinculada ao Pedido de Ressarcimento (PER)/Declaração de Compensação (Dcomp).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
FATO GERADOR. FATURAMENTO. RECEITAS. NOTAS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição é o faturamento mensal da pessoal jurídica, assim entendido o total de sua receita operacional que é o total do valor das notas fiscais emitidas no respectivo mês e que consta da sua escrituração contábil.
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. MANGUEIRAS. GRAXA. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: mangueira trançada de 1 (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088) e Graxa (PD00975) são imprescindíveis à produção dos bens destinados à venda, enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao desconto de créditos.
DESPESAS. FRASCOS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com aquisições de Frascos SOS (PD00864) utilizados em programa de monitoramento de óleo lubrificante de outra empresa não se enquadram como insumos de produção nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao desconto de créditos.
DESPESAS. GESTÃO. PLANEJAMENTO. LOGÍSTICA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com gestão, planejamento e logística não estão discriminadas dentre aquelas que dão direito ao desconto de créditos, previstas no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, nem se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao desconto de créditos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726741/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITOS DE ICMS. RECEITA. TRIBUTAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA/ESTRANHA
AO
PER/DCOMP.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria, Incidência da Contribuição sobre a
Receita Decorrente de Créditos do ICMS Recebido, a Título de Incentivo
Fiscal Concedido por Órgão Público, por não ter sido expressamente
prequestionada pela recorrente na manifestação de inconformidade oposta à
Autoridade Julgadora de Primeira Instância e também por não estar vinculada
ao Pedido de Ressarcimento (PER)/Declaração de Compensação (Dcomp).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
FATO GERADOR. FATURAMENTO. RECEITAS. NOTAS FISCAIS.
ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição é o faturamento mensal da pessoal jurídica,
assim entendido o total de sua receita operacional que é o total do valor das
notas fiscais emitidas no respectivo mês e que consta da sua escrituração
contábil.
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. MANGUEIRAS. GRAXA. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: mangueira trançada de 1” (PD 01025),
mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD
01088) e Graxa (PD00975) são imprescindíveis à produção dos bens
destinados à venda, enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao desconto de créditos.
DESPESAS. FRASCOS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com aquisições de Frascos SOS (PD00864) utilizados
em programa de monitoramento de óleo lubrificante de outra empresa não se
enquadram como insumos de produção nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726741/2014-84
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

no 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao desconto de créditos.
DESPESAS. GESTÃO. PLANEJAMENTO. LOGÍSTICA. CRÉDITOS.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com gestão, planejamento e logística não estão discriminadas
dentre aquelas que dão direito ao desconto de créditos, previstas no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, nem se enquadrarem no conceito de insumos
dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito ao
desconto de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário, e na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reverter: 1) a glosa de crédito, no valor de R$142.790,17 (cento e quarenta e dois mil
setecentos e noventa reais e dezessete centavos), decorrente da alteração do regime de
competência da contribuição; e, 2) a glosa dos créditos descontados sobre custos/despesas
incorridos com: mangueira trançada de 1” (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta
pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088) e Graxa (PD00975), cabendo à Autoridade
Administrativa, apurar o total dos créditos e homologar a Dcomp até o limite apurado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou parcialmente a Dcomp transmitida pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal em Natal/RN reconheceu parcialmente o direito
da recorrente à restituição pleiteada e homologou em parte a Dcomp transmitida, nos termos do
Despacho Decisório às fls. 2089/2129.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo o reconhecimento do seu direito ao ressarcimento
R$2.282.058,93; a homologação parcial da Dcomp no 27960.82401.100413.1.3.04-4360; e, a
anulação da cobrança do débito de R$1.672.180,08, alegando razões, assim resumidas por aquela
DRJ:
No tópico "DAS VENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA", aduz que as receitas
auferidas decorrentes da atividade econômica da contribuinte são, por força da
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

regulamentação do setor elétrico, inicialmente calculadas e estimadas por meio de
Boletins de Medição, que são apenas instrumentos de controle interno da empresa,
onde são demonstrados os valores de energia postos à disposição dos clientes
contratantes e que servem de lastro para que no mês seguinte sejam emitidas as notas
fiscais respectivas.
Argumenta que o real faturamento é conhecido apenas no momento de
publicação do faturamento real pelo órgão de controle da CCEE - Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, a qual se dá nos meses posteriores ao do
reconhecimento e da escrituração dos Boletins de Medição. Diz que, como o
percentual de perdas no setor elétrico é apurada a posteriori de forma mensal, o
montante final da energia vendida (geração - perdas elétricas) só é conhecida no mês
subsequente.
Aduz que não corrobora com o entendimento do Auditor Fiscal no cômputo do
faturamento da empresa, eis que, somando-se os valores escriturados na contabilidade
do período de apuração em referência, atinentes aos Boletins de Medição emitidos
pela companhia, tem-se que o mesmo corresponde ao valor do faturamento real
publicado pela CCEE.
Alega que, segundo o Auditor-fiscal o faturamento deve ser calculado pela
informação da data de competência que consta em cada nota fiscal eletrônica, ou seja,
pelo mês do faturamento a que a nota fiscal está vinculada, mas que recolhe os
encargos devidos em razão da data de emissão da fatura, quando a mesma se dá após a
publicação da CCEE.
Afirma que, somando as notas fiscais vinculadas às vendas de energia elétrica
realizadas em fevereiro de 2013 chega ao valor de R$ 45.179.185,20 e não à
importância de R$ 47.058.003,20, conforme consta no Despacho Decisório ora
impugnado.
Informa que junta planilha detalhada contendo todos os Boletins de Medição
relativos à venda de energia elétrica em fevereiro de 2013, de sorte a demonstrar a
veracidade do valor acima.
No tópico, "DAS OUTRAS RECEITAS", aduz que houve a correta
homologação, por parte desta Autoridade Fiscal, do valor contabilizado pela CEP em
função da receita aferida através da venda de sucatas a terceiros.
No tocante ao "INCENTIVO FISCAL - CRÉDITO DO ICMS", afirma que a
CEP deveria "ter incluído no somatório de apuração da base de cálculo, a receita
recebida sob a forma de devolução de parte do valor do ICMS pago quando das
aquisições/compras de óleo diesel". Diz anuir com "o Auditor-Fiscal e reconhece que
contabilizou, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 3.312.105,67 em função da
restituição do ICMS nas compras de óleo diesel".
No tópico "DOS CRÉDITOS DO PEDIDO DA COMPENSAÇÃO", registra
que, não obstante a CEP incluir na base de cálculo das contribuições aquisições de
materiais adquiridos em meses diversos, tem-se que a mesma adotou o critério de
consumo, as escriturando na medida em que eram utilizados.
Diz que, ainda que seja considerado na base de cálculo dos créditos tão somente
os produtos adquiridos em fevereiro de 2013, o que não concorda, insurge contra os
critérios adotados pela autoridade fiscal ao analisar quais bem ou serviços podem ou
não serem enquadrados como insumos.
Discorre sobre o conceito de insumos. Aduz que o entendimento da autoridade
fiscal quanto ao enquadramento de um bem ou não como insumo está equivocado.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

Informa que, "para melhor compreensão da real necessidade dos produtos pela
Companhia no procedimento de geração de energia, colaciona à presente
manifestação, documento contendo, detalhadamente, a efetiva destinação de cada
material utilizado como insumo, de sorte a não restar dúvidas quanto a importância de
cada item".
Em relação às glosas no item "materiais" elencados como insumos, diz que eles
possuem relação direta e essencial ao seu processo produtivo. Colaciona decisões
administrativas sobre o conceito de insumos. Requer que seja deferido, na medida em
que corresponde ao valor real despendido na aquisição de produtos utilizados na
produção de energia elétrica, conforme planilha descritiva que anexou aos autos.
Insiste que os materiais elencados como insumos, assim o foram pois possuem relação
direta e essencial ao seu processo produtivo. Requer que seja deferido, na medida em
que corresponde ao valor real despendido na aquisição de produtos utilizados na
produção de energia elétrica, conforme planilha descritiva que anexou aos autos.
Relativamente aos "COMBUSTÍVEIS", diz que o Auditor-Fiscal considerou
como base de cálculo dos créditos das contribuições o montante relativo às compras
efetuadas dentro do mês e não o montante referente à quantidade de combustível
consumida.
Alega que adotou, à época, a escrituração dos bens na medida em que eram
consumidos e não quando de sua aquisição.
No que se refere aos "SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS", aduz
que, referente aos serviços de Gestão, Planejamento e Logística das Usinas, o Auditor-
Fiscal promoveu a glosa, por entender que os mesmos não se enquadram nos conceitos
de serviços utilizados como insumos, com o que não concorda.
Diz que o conceito de insumo não foi definido de forma completa pelo Código
Tributário Nacional, tendo a RFB conceituado de forma mais detalhada como insumos
utilizados na execução de serviços aqueles que são prestados por pessoa jurídica
domiciliada no país, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Entende que, o contrato de Gestão, Planejamento e Logística firmado pela CEP
preenche os requisitos trazidos pela RFB, devendo, portanto, o respectivo serviço ser
enquadrado como insumo de seu processo produtivo, uma vez que sem o resultado do
objeto de tal contrato seria impossível realizar suas obrigações de fornecimento de
energia exigida pelo Operador Nacional do Sistema.
Reclama por uma análise mais ampla do conceito de insumos, que varia de
acordo com a atividade fim de cada empresa. Entende que deve "haver a mitigação do
conceito de insumo, analisando no caso concreto, para verificar a efetiva utilização na
fabricação do bem ou serviço posto à venda, na medida em que não existe restrição,
mas sim, abrangência do seu conceito".
Salienta o caráter excepcional e essencial da atividade fim da CEP, responsável
pela geração de energia elétrica a ser distribuída em todo território nacional, o que não
ocorre sem a devida gestão e planejamento e posterior distribuição sem a correta
logística.
Insiste que, diante do caráter de essencialidade do produto produzido à
sociedade, devem ser afastadas eventuais interrupções na prestação de serviço, sendo,
por certo, que a celebração de contrato que tem por escopo a prestação de serviços de
gestão, planejamento, controle e fiscalização de empresas contratadas para a operação
e manutenção das usinas Potiguar e Potiguar III é de extrema importância na geração
de energia.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

Relativamente aos "BENS DO ATIVO IMOBILIZADO", ressalta que "no
tópico de n° 105 do Despacho Decisório, apesar de consignar que fica mantido o
valor mensal de base cálculo das contribuições, acredita a Companhia Energética
Potiguar que, devido a erro material de digitação, fez constar valor diverso do
declarado na apuração inicial, ou seja, fora homologado o montante de R$ 56.309,09
ao invés do correto valor de R$ 56.369,09. Dessa forma, deve ser retificado referido
valor, para fazer constar a real quantia de R$ 56.369,09, relativo aos bens do ativo
imobilizado que integrará a base de cálculo para apuração do crédito devido".
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-64.493, às fls. 2221/2240, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
SERVIÇO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA.
Os referidos serviços não se enquadram no conceito de insumos, pois não atendem ao
critério da essencialidade, ou seja, não são elementos inseparáveis do processo
produtivo ou da execução do serviço prestado pela interessada, que é a geração de
energia termoelétrica, de modo que, embora importantes, configuram meras despesas
operacionais.
REGIME DE COMPETÊNCIA. FATO GERADOR.
O momento de ocorrência do fato gerador do PIS/Pasep da Cofins é o mês de
auferimento das receitas, o que ocorre quando elas são consideradas realizadas.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Comprovado o erro de fato no deferimento dos créditos relativos a bens do ativo
imobilizado, corrige-se o valor do crédito deferido.
Intimada dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, requerendo a
sua reforma para que seja homologada, na íntegra, a Dcomp em discussão, alegando, em síntese:
1) Das vendas de energia elétrica: as mesmas alegações expendidas na
manifestação de inconformidade, em resumo, defende a apuração da contribuição devida sobre o
faturamento mensal, levando-se em conta o total das notas fiscais emitidas e escrituradas no
respectivo mês, desconsiderando a competência registrada nos dados adicionais, constante do
rodapé das respectivas notas; diferentemente de outras pessoas jurídicas que emitem a nota fiscal
no momento da venda do produto ou da prestação de serviço, as pessoas jurídicas que vendem
energia elétrica no âmbito dos Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulamentado
(CCEAR), somente conhecem o real faturamento de suas operações nos dois meses subsequentes
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

ao mês da venda da energia; tal procedimento tem sua previsão formal estabelecida pela própria
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme se vê dos documentos
carreados aos autos; segundo os CCEAR, “a apuração da receita de venda ocorre mensalmente
em dois momentos: no cálculo da receita de venda preliminar (antes da Contabilização) e no
cálculo da receita de venda final (após a Contabilização)”; reproduziu trechos do “Módulo 3 –
Contratação de Energia e Potência 3.5 – Reajuste de Receita de Venda” que prevê a existência de
dois tipos de relatórios emitidos pela CCEE para a apuração das receitas de vendas de energia
elétrica: “Relatório Preliminar (apuração da receita de venda preliminar) e o Relatório Final
(apuração da receita de venda final)”; em relação ao mês de fevereiro, objeto do PER em
discussão, os relatórios preliminar e final da CCEE encontram-se anexados para a adequada
análise deste órgão julgador (Anexos 03 e 04); de fato, a apuração da contribuição se dá em três
momentos: “1) a produtora de energia emite Boletim de Medição, que afere a quantidade de
energia elétrica produzida e colocada à disposição dos clientes contratantes, com o subsequente
recolhimento das contribuições antes mesmo do efetivo recebimento do pagamento; 2) a CCEE
emite o Relatório Preliminar de Venda, com base nas informações enviadas pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS; 3) nos dois meses subsequentes os pagamentos são
realizados, com a emissão das respectivas notas fiscais em três momentos distintos;
posteriormente, a CCEE emite o Relatório de Venda Final, definitivo, que registra o
faturamento real da empresa; e, por fim, caso seja constatada diferença entre o Relatório Final
da CCEE e o Boletim de Medição inicial, a empresa emite outro Boletim de Medição,
complementar, realizando o pagamento remanescente, em conformidade com as notas fiscais
emitidas, consubstanciando o recolhimento integral das contribuições, por meio do pagamento
ou da compensação, extinguindo assim o crédito tributário, nos termos do Art. 156, I e II do
CTN”; assim, ao contrário do entendimento da Fiscalização, as notas fiscais de vendas de
energia, emitidas nos respectivos meses, representam as vendas do próprio mês e não de outros
meses;
2) Dos créditos de ICMS de incentivo fiscal: mudança legislativa com entrada
em vigor da Lei Complementar no 160/2017: neste tópico, defendeu a não incidência das
contribuições sobre as receita decorrentes do incentivo de crédito de ICMS concedido pelo
Estado do Rio Grande do Norte, sob o argumento de mudança na legislação trazida por essa LC
e pela Lei no 12.973/2014, art. 9o,§§ 4o e 5o; e art. 10, aplicando-se ao presente caso, o disposto
no art. 106 do CTN, para considerar o esse incentivo fiscal como subvenção para investimento e
excluí-lo da base de cálculo das contribuições;
3) Dos créditos descontados sobre os custos/despesas com: mangueira trançada
de 1” (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1
(PD 01088), Frascos SOS (PD00864) e Graxa (PD00975): alegou que se trata de custos/despesas
vinculados ao seu processo produtivo e se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR; e,
4) Dos créditos de gestão, planejamento e logística e da sua relevância para a produção
de energia elétrica e cumprimento das demandas exigidas pelo Operador Nacional do Sistema – ONS –
no Sistema Interligado Nacional – SIN: defendeu a classificação dessas despesas como insumos do
seu processo de produção, sob o argumento de que são relevantes para a produção de energia
elétrica e sua transmissão, enquadrando-se no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Nos pedidos de restituição/compensação, a matéria de mérito restringe-se à
certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado.
A homologação parcial da Dcomp teve como fundamento a insuficiência do
crédito financeiro declarado/compensado.
A insuficiência do indébito decorreu de alteração do regime de competência
(momento da ocorrência do fato gerador da contribuição) e da glosa de créditos descontados
sobre custos/despesas considerados insumos pela recorrente.
Nesta fase recursal, a recorrente defendeu: 1) o regime de competência; 2) a não
incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes de incentivo fiscal do ICMS; 3) a
reversão da glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas com: mangueira trançada de
1” (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD
01088), Frascos SOS (PD00864), e, Graxa (PD00975); e, 4) a reversão da glosa dos créditos
descontados sobre despesas com gestão, planejamento e logística.
Inicialmente, quanto à não incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes
de incentivo fiscal, sua análise e julgamento nesta fase recursal ficaram prejudicados. Em
primeiro lugar, porque se trata de matéria que não foi expressamente prequestionada na
manifestação de inconformidade; e, em segundo lugar, porque não houve glosa de crédito
vinculada a tais receitas.
Se a recorrente, de fato, tributou as receitas decorrentes de crédito do ICMS
recebidos a titulo de incentivo fiscal, cabe a ela apurar o indébito e pedir sua restituição via
PER/Dcomp. Na Dcomp em discussão tal crédito não foi pleiteado.
Ainda que o valor correspondente à incidência da contribuição sobre os créditos
do ICMS recebidos, a título de incentivo fiscal, tivesse sido incluído no PER em discussão, o que
não ocorreu, sua impugnação apenas nesta fase recursal implicou na preclusão temporal do
direito da recorrente.
Segundo o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razoes e provas que possuir”. Já o art. 17, deste mesmo decreto, estabelece que “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da interposição da
manifestação de inconformidade à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada
aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessa matéria, quanto ao seu mérito.
As demais matérias impugnadas nesta fase recursal abrangem: 1) regime de
competência; e, 2) glosa dos créditos descontados sobre: mangueira trançada de 1” (PD 01025),
mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088), Frascos
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

SOS (PD00864) e Graxa (PD00975); 4) a reversão da glosa dos créditos sobre despesas com:
gestão, planejamento e logística.
Passemos a análise e julgamento de cada uma dessas matérias:
1) Regime de competência (momento da ocorrência do fato gerador)
A Lei no 10.833/2003 que instituiu a Cofins não cumulativa, no período objeto do
PER em discussão, assim dispunha:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
(...).
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
Segundo o art. 1o citado e transcrito, o fato gerador da contribuição é o
faturamento mensal da pessoal jurídica; já o art. 2o estabelece que a sua base de cálculo é o valor
do faturamento.
A definição contábil e econômica de faturamento mensal é a soma de todos os
valores obtidos com as vendas de produtos e/ ou serviços pela empresa no mês calendário, ou
seja, a receita bruta operacional. As vendas dos produtos e/ ou serviços são comprovadas pelas
notas fiscais emitidas no mês.
Assim, o faturamento mensal é soma de todas as notas fiscais emitidas no mês
pela vendedora/prestadora de serviços.
No presente caso, a recorrente apurou e calculou a contribuição devida sobre o
faturamento mensal, ou seja, o total das notas fiscais de venda de energia no mês.
Do exame dos autos verificamos que todas as notas fiscais foram emitidas no mês
de fevereiro de 2013 e nelas constam: “RECEBEMOS DE Companhia Energética Potiguar S/A OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2013 VALOR TOTAL: ...”. Na nota fiscal constam, dentre outros
dados, a data de emissão da nota fiscal; a data de saída do bem vendido; a quantidade do bem
vendido; o valor unitário de venda; e, o valor total.
A Fiscalização, levando-se em conta as informações complementares constantes
no rodapé das notas fiscais: “...FATURAMENTO PARCELA FIXA COMPETÊNCIA...”, recalculo
o faturamento levando-se em conta a competência informada nas respectivas notas fiscais.
No entanto, entendemos que esse procedimento é equivocado. Primeiro, porque
segundo o disposto no art. 1o citado e transcrito anteriormente, o fato gerador da contribuição é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, assim entendido o total de sua receita bruta operacional,
que é o somatório das notas fiscais emitidas no mês; segundo lugar, as empresas geradoras de
energia elétrica que a vendem no âmbito dos CCEAR, somente conhecem o real faturamento de
suas operações nos dois meses subsequentes ao mês da venda da energia; tal procedimento tem
sua previsão formal estabelecida pela própria CCEE, conforme se vê dos documentos carreados
aos autos; segundo os CCEAR, “a apuração da receita de venda ocorre mensalmente em dois
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

momentos: no cálculo da receita de venda preliminar (antes da Contabilização) e no cálculo da
receita de venda final (após a Contabilização)”, assim, a nota de competência indicada no
rodapé da nota fiscal não é a data do fato gerador.
O valor do faturamento mensal tributado pela recorrente, no presente caso,
fevereiro de 2013, foi o somatório das notas fiscais desse mês, no valor de R$45.179.185,20,
conforme Planilha às fls. 1254/1264, elaborada pela própria Fiscalização. Esse foi também o
valor escriturado pela recorrente em sua contabilidade, conforme prova o Balancete de
fevereiro/2013, reproduzido às fls. 1230: “Nível 6 Código 9100 Conta RECEITA DE
OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA”.
Assim, a glosa dos créditos decorrente da alteração da base de cálculo utilizada
pela Fiscalização (R$47.058.003,20), em relação à tributada pela recorrente (R$45.179.185,20)
deve ser revertida, ou seja, a glosa, no valor de R$142.790,17, deve ser revertida (47.058.003,20
- 45.179.185,20 =1.878.818,00 x 7,60% = 142.790,17).
2) Glosa de créditos sobre insumos (materiais diversos)
Em relação à glosa dos créditos sobre custos/despesas, o direito de descontar
créditos, no período objeto do PER em discussão, a Lei no 10.833/2003, assim dispunha:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo, sua utilização e
o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, quais os custos/despesas que
devem ser considerados como insumos dos bens e serviços utilizados na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nos termos do inc. II do art.
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, a recorrente é uma empresa que tem como atividade econômica,
dentre outras, a implementação, desenvolvimento e exploração das usinas termelétricas
geradoras UTE Potiguar e UTE Potiguar III, a comercialização da energia gerada pelos
empreendimentos e a sua transmissão.
A glosa dos créditos em discussão nesta fase recursal abrange os custos/despesas
incorridos com: mangueira trançada de 1” (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta
pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088), Frascos SOS (PD00864), e, Graxa (PD00975).
Do exame dos autos, verificamos que os custos/despesas incorridos com as
mangueiras e graxa são imprescindíveis ao processo de produção de energia elétrica. As
mangueiras são utilizadas no sistema de troca de óleo lubrificante dos motores das usinas
geradoras; já a graxa é utilizada na manutenção dos equipamentos de produção.
Dessa forma, tais custos/despesas enquadram-se no conceito de insumos dado
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Os custos/despesas com os frascos SOS (PD00864) não fazem parte do processo
de produção dos bens destinados à venda. A própria recorrente informou no recurso voluntário
que tais bens fazem parte de um programa de monitoramento de óleo lubrificante de outro
empresa, a Caterpillar, utilizado para monitoramento e conservação, visando o correto
funcionamento e operação de moto geradores CAT, utilizados na geração de energia.
Assim, apenas a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas
incorridos com: mangueira trançada de 1” (PD 01025), mangueira hidráulica 15 metros de alta
pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088) e Graxa (PD00975) deve ser revertida,
mantendo-se a glosa sobre os custos/despesas com os Fracos SOS (PD00864).
3) Glosas de créditos sobre despesas (gestão, planejamento e logística)
As despesas incorridas com gestão, planejamento e logística classificam-se como
despesas administrativas e/ ou comerciais.
As despesas administrativas não estão elencadas no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, citados de transcritos anteriormente, dentre aquelas que dão direito a desconto de
créditos. As despesas de logística, dependendo de sua natureza podem ser classificadas como
despesas comerciais. O inciso IX do inciso II do referido artigo prevê o desconto de crédito sobre
frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Contudo, no presente
caso, as despesas com logísticas não se referem a frete na operação de venda, tendo em vista que
o bem produzido e vendido é energia elétrica que não demanda frete para o seu transporte. A
recorrente não identificou a natureza das despesas com logística.
Também, tais despesas por suas próprias naturezas não se enquadram no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre as despesas com: gestão,
planejamento e logística deve ser mantida.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, dou-lhe provimento parcial para reverter: 1) a glosa de crédito, no valor de
R$142.790,17 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa reais e dezessete centavos),
decorrente da alteração do regime de competência da contribuição; e, 2) a glosa dos créditos
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.257 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726741/2014-84

descontados sobre custos/despesas incorridos com: mangueira trançada de 1” (PD 01025),
mangueira hidráulica 15 metros de alta pressão (PD 01098), mangueira R1 (PD 01088) e Graxa
(PD00975), cabendo à Autoridade Administrativa, apurar o total dos créditos e homologar a
Dcomp até o limite apurado.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2294
DF CARF MF
Original